Tribunal: TJES
Processo: 5009258-47.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5009258-47.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SUELY DE LOURDES FAICAL TARDIN

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009258-47.2023.8.08.0000

PACIENTE: SUELY DE LOURDES FAICAL TARDIN

Advogado do(a) PACIENTE: HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL POR MEIO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR. OITIVA DE TESTEMUNHAS. ANTECIPAÇÃO DE PROVA. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO NA POSTERGAÇÃO DO ATO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

1. A Ação Penal foi suspensa até o trânsito em julgado de uma ação de natureza cível (reconhecimento de maternidade), não havendo notícia de seu andamento, até porque prossegue em segredo de justiça. No entanto, é cediço que há grande risco de prolongamento dessa ação prejudicial, não havendo previsão de encerramento.

2. Destaca-se que as testemunhas de acusação residem em outro Estado da Federação, tendo havido expedição de diversas cartas precatórias, de modo que a suspensão provisória do ato, nessa oportunidade, acarretaria considerável prejuízo.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009258-47.2023.8.08.0000

PACIENTE: SUELY DE LOURDES FAIÇAL TARDIN

Advogado do(a) PACIENTE: HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
SUELY DE LOURDES FAIÇAL TARDIN

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, nos autos do Processo tombado sob nº 0014978-76.2021.8.08.0024, em que foi denunciada pela suposta prática do crime previsto no
art.
171, do Código Penal, por cinco vezes, em continuidade delitiva
.

No caso em tela, após nova análise dos autos, não visualizo a superveniência de fato novo capaz de alterar o entendimento outrora manifestado.

Inicialmente, registro que a Ação Penal em epígrafe foi trancada em relação ao corréu Humberto Camargo Brandão Filho e, quanto a ora paciente, fora suspensa, até o trânsito em julgado da Ação Declaratória de Maternidade Socioafetiva
Post Mortem
nº 5025150-89.2021.8.08.0024, em julgamento de Habeas Corpus, assim ementado:

“
HABEAS CORPUS. ARTIGO 171, CAPUT, (CINCO VEZES), NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. VÍCIO VERIFICADO. TRANCAMENTO PARCIAL DA AÇÃO PENAL. VÍCIO NA DENÚNCIA QUE NARRA CONTINUIDADE DELITIVA. PREJUDICIAL HETEROGÊNEA OBRIGATÓRIA, NA FORMA DO ART. 92 DO CPP. AÇÃO DECLARATÓRIA DE MATERNIDADE POST MORTEM. QUESTÃO AFETA AO ESTADO CIVIL DE PESSOA. PREJUDICIAL VERIFICADA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO PACIENTE.
1. Em não havendo expressa manifestação de vontade de representar o paciente, bem como já tendo transcorrido o prazo decadencial estabelecido no artigo 38 do Código de Processo Penal, é o caso de se reconhecer a extinção da punibilidade na forma do art. 107, inciso IV, do Código Penal, quanto aos crimes que se referem às vítimas capazes ao tempo dos fatos, situação esta apta a autorizar o trancamento parcial da ação penal. 2. Em se tratando de casos em que se imputam crimes a advogados no exercício de sua profissão, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem advertido que “Conforme disposto no art. 133 da Carta Magna, 'O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei', sendo possível sua responsabilização penal apenas se indicadas circunstâncias concretas que o vinculem, subjetivamente, ao propósito delitivo. [...] (HC n. 381.160/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020.)”. In casu, a denúncia ofertada não trouxe o elemento subjetivo na conduta da recorrente na prática do crime de estelionato, limitando-se a atribuir responsabilidade penal ao paciente unicamente em função do exercício da advocacia, enquanto representante de todos os herdeiros.
Concessão da ordem, de ofício, para determinar o trancamento da ação penal quanto ao paciente.
Precedentes. 3. Para o reconhecimento de questão prejudicial heterogênea obrigatória (art. 92 do CPP) deve ser observado o preenchimento dos seguintes pressupostos: i) “a questão prejudicial deve guardar relação com a própria existência da infração penal”; ii) se tratar de controvérsia séria e fundada, que não se preste “apenas como meio para procrastinar o processo, ou para provocar dilação indevida”; e iii) versar sobre o estado civil das pessoas, sendo que “a expressão estado civil deve ser interpretada restritivamente, abrangendo apenas questões referentes ao parentesco, ao casamento e à idade, não se referindo a outros estados das pessoas, como o político e o profissional.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. p. 1206/1208). No presente caso, a eventual procedência da ação cível que discute a filiação socioafetiva da corré do paciente prejudica a adequação das condutas imputadas ao tipo penal do art. 171 do Código Penal, se tratando, ademais, de questão afeta ao estado civil de pessoas e de controvérsia relevante e fundada.
Preenchidos os requisitos trazidos no art. 92 do Código de Processo Penal, sendo o caso de deferir a suspensão do processo até que sobrevenha decisão transitada em julgado na esfera cível quanto à Ação Declaratória de Maternidade Socioafetiva Post Mortem
. 4. Ordem concedida. (Habeas Corpus nº 5008187-44.2022.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel.: Des. Eder Pontes da Silva, julgado em 19/10/2022).”

Não obstante a suspensão do trâmite processual, o Juízo de origem designou audiência para o dia 23 de agosto de 2023, sob os seguintes fundamentos:

“2. Nos termos do acórdão proferido no Habeas Corpus nº 5008187-44.2022.8.08.0000, que suspendeu o trâmite processual sem prejuízo da inquirição das testemunhas e de outras provas de natureza urgente, reputo importante a produção da prova oral, em razão da idade das testemunhas de acusação e o tempo decorrido desde a ocorrência dos fatos.” (Id. 5746099)

A defesa questiona justamente a fundamentação empregada para a antecipação de prova, alegando que não há demonstração das hipóteses do art. 225, do Código de Processo Penal, pelo qual
“Se qualquer testemunha houver de ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o depoimento”
.

No caso vertente, consta que os fatos ocorreram entre 07 de maio e 16 de julho de 2010, ou seja, há mais de 13 (treze) anos, envolvendo supostas fraudes e prejuízos no inventário e na partilha de bens da senhora Josepha de Souza Lima de Freitas, falecida em 2009, aos 81 (oitenta e um) anos de idade (Id. 5746426, pp. 05-06), o que já aponta, também, para uma idade avançada das testemunhas de acusação, que são justamente irmãos e sobrinhos da instituidora.

Tanto é verdade, que, ao que consta da Denúncia, um dos supostos ofendidos e que teria assinado presencialmente os atos fraudulentos, também já faleceu (Carlito de Souza Lima), reforçando o risco concreto de perecimento das provas diretas remanescentes, o que prejudicaria sobremaneira a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

A propósito, nota-se que a Ação Penal foi suspensa até o trânsito em julgado de uma ação de natureza cível (reconhecimento de maternidade), não havendo notícia de seu andamento, até porque prossegue em segredo de justiça. No entanto, é cediço que há grande risco de prolongamento dessa ação prejudicial, não havendo previsão de encerramento.

Ademais, destaca-se que as testemunhas de acusação residem em outro Estado da Federação, tendo havido expedição de diversas cartas precatórias, de modo que a suspensão provisória do ato, nesta oportunidade, acarretaria considerável prejuízo.

Por oportuno, ressalta-se que o ato será praticado em observância ao contraditório e à ampla defesa.

Tal solução encontra respaldo jurisprudencial:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ART. 366 DO CPP. SÚMULA 455/STJ. PACIENTE FORAGIDO. FATO OCORRIDO NO ANO 2007. PROVAS PRODUZIDAS EM 2014. IDADE TENRA DAS VÍTIMAS E AVANÇADA DE UMA DAS TESTEMUNHAS. RISCO REAL DE PERECIMENTO DE PROVAS. DEFENSORIA PÚBLICA PRESENTE AO ATO. PREJUÍZO SUPORTADO PELO RÉU NÃO COMPROVADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. RECURSO EM HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO. [...]. 2. A decisão cautelar que determina a produção antecipada da prova testemunhal deve ser motivada, levando-se em consideração os requisitos previstos no art. 225 do Código de Processo Penal, 3. No caso dos autos,
o Juízo singular motivadamente consignou a necessidade da medida excepcional, determinando a antecipação da prova, mormente em face de
os fatos terem ocorrido há cerca de 7 anos,
bem como da
idade tenra das vítimas e avançada de uma das testemunhas
.
[...]. 5. A produção antecipada de provas foi realizada na presença da Defensoria Pública, tendo sido oportunizado a ampla defesa e o contraditório, razão pela qual não há falar em prejuízo à defesa. 6. Recurso em habeas corpus não provido. (RHC n. 49.751/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe de 9/11/2016.)”

“[...]. 2. Hipótese em que o Juízo de 1º grau demonstrou fundamentadamente a necessidade da produção antecipada de provas, apontando motivos concretos indicativos da medida de natureza cautelar, considerando que o agravante teria se evadido do distrito da culpa após o delito e não fora encontrado para a citação pessoal.
O Tribunal estadual ressaltou, ainda, o risco de fragilidade das provas diante do longo decurso do prazo entre o fato delitivo e a produção probatória, distantes uma década.
[...]. (AgRg no HC n. 557.840/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 14/5/2020.)”

Portanto, não identifico utilização de fórmulas genéricas aplicáveis a todo e qualquer caso, pois, de fato, a fundamentação se afigura idônea e fundada em circunstâncias concretas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)